Tribunal: TJMT
Processo: 1016930-77.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016930-77.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRENTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), CJ SARTORI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.043.201/0001-53 (RECORRIDO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1016930-77.2025.8.11.0015

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido:

CJ SARTORI TRANSPORTES LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO. RELAÇÃO INTEREMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE TÉCNICA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. EIXOS SUSPENSOS. COBRANÇAS APÓS CANCELAMENTO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar administradora de meio de pagamento eletrônico de pedágios à restituição em dobro de valores cobrados em duplicidade, cobrados indevidamente por eixos suspensos e debitados após o cancelamento contratual, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão:

(i)

definir se incide o Código de Defesa do Consumidor em relação contratual firmada entre pessoa jurídica transportadora e administradora de pagamento eletrônico de pedágios;

(ii)

estabelecer se restaram comprovadas cobranças indevidas em duplicidade, por eixos suspensos e após cancelamento contratual;

(iii)

determinar se a restituição administrativa parcial afasta a condenação judicial;

(iv)

definir se é cabível a repetição do indébito em dobro independentemente de comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do CDC alcança a relação jurídica quando demonstrada vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica contratante, ainda que o serviço seja utilizado como instrumento auxiliar da atividade empresarial, sem integração ao produto ou serviço final ofertado ao mercado.

4.

A transportadora não possui meios próprios para controlar ou auditar os lançamentos automáticos realizados pelo sistema de cobrança, dependendo exclusivamente das informações fornecidas pela administradora, o que caracteriza vulnerabilidade técnica apta a justificar a incidência do CDC.

5.

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença ao questionar a incidência do CDC, o reconhecimento das cobranças indevidas e a repetição do indébito em dobro.

6.

Os extratos juntados demonstram cobranças simultâneas em duplicidade, realizadas no mesmo horário e sobre o mesmo veículo, sem justificativa técnica idônea apresentada pela recorrente.

7.

A administradora do meio de pagamento responde pelas falhas no processamento e validação dos lançamentos, ainda que não opere diretamente as cancelas das concessionárias.

8.

A cobrança relativa a eixos suspensos revela-se indevida diante da incidência da isenção prevista na Lei no 13.711/2018, sendo insuficiente a mera apresentação unilateral de cadastro interno desacompanhado de comprovação técnica da adequação da categoria veicular.

9.

A recorrente não comprova reembolso administrativo eficaz, pois apresenta documento referente a veículo estranho à lide e sem comprovação bancária de efetivo estorno.

10.

Os documentos demonstram que os veículos realizaram descargas antes das passagens impugnadas, encontrando-se vazios no momento da cobrança dos eixos suspensos, sem prova em sentido contrário.

11.

As cobranças efetuadas após o cancelamento contratual permanecem indevidas, pois houve débitos automáticos sem vinculação a passagem específica e em horário incompatível com a prestação regular do serviço.

12.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de dolo ou má-fé, inexistindo engano justificável diante das falhas sistêmicas reiteradas.

13.

O ressarcimento administrativo parcial e tardio não afasta a condenação judicial nem descaracteriza a irregularidade das cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A pessoa jurídica contratante de serviço auxiliar à atividade empresarial pode ser equiparada a consumidora quando demonstrada vulnerabilidade técnica perante o fornecedor.

2.

A administradora de pagamento eletrônico de pedágios responde por cobranças em duplicidade, cobranças indevidas por eixos suspensos e débitos realizados após cancelamento contratual quando não comprova regularidade dos lançamentos.

3.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé, sendo suficiente a demonstração de cobrança indevida incompatível com a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 434, 435 e 487, I; CDC, arts. 2o, 4o, I, 29 e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei no 13.711/2018, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2012, DJe 21.11.2012; STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJSP, AC no 1003344-41.2019.8.26.0281, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 356447361, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré na restituição em dobro dos seguintes valores simples totais de
R$ 3.922,84
a referente as cobranças duplicadas e
R$ 3.520,25
a título das cobranças indevidas dos eixos suspensos, ambos referentes aos veículos PLS4D89 e ATU9I19, bem como no pagamento de
R$ 1.200,00
a título das cobranças após o cancelamento do serviço.

Todos os débitos acima deverão ser individualmente corrigidos pelo IPCA e acrescido de juros moratórios pela taxa legal ambos incidindo a partir da data do respectivo desembolso, ou seja, quando houve o desconto efetivo na conta ou quando houve o pagamento da fatura, conforme a natureza do débito”.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica empresarial e consequente nulidade da sentença por incompetência territorial.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que atua exclusivamente como administradora do meio de pagamento, bem como a restituição integral dos valores impugnados na esfera administrativa, afastando a devolução em dobro diante da ausência de má-fé.

De outro lado, em
contrarrazões
, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, a recorrente sustenta que a relação jurídica possui natureza empresarial, afastando a incidência do CDC e, consequentemente, a competência do foro do domicílio do autor (ID 222503887, p. 4-7).
A preliminar não merece acolhimento
.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a aplicação do CDC não se restringe à destinação final fática do produto ou serviço, mas alcança também situações em que, embora utilizado na atividade empresarial, o contratante se encontra em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor.

No caso concreto, a recorrida, empresa de transporte de cargas, contratou serviço de pagamento eletrônico de pedágios como
instrumento auxiliar
de sua atividade-fim, não o incorporando ao produto final oferecido ao mercado. Trata-se de serviço de apoio logístico, cuja contratação não retira a condição de vulnerabilidade técnica da contratante em face do sistema de cobrança automatizado operado pela recorrente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.195.642/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "a pessoa jurídica pode ser equiparada a consumidor quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica".

Vejamos:

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.

3.
A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.

4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor).

Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).

5.
A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.

6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio.

Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012.)

No presente caso, a vulnerabilidade técnica é manifesta: a recorrida não possui meios de controlar ou fiscalizar a correção dos lançamentos automáticos realizados pelo sistema da recorrente, dependendo exclusivamente das informações prestadas pela fornecedora do serviço.
Portanto, rejeito a preliminar de inaplicabilidade do CDC.

A recorrida sustenta que o recurso não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
A alegação não procede
.

Embora as razões recursais reproduzam parcialmente os argumentos da contestação, verifica-se que a recorrente impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, ao questionar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento de cobranças em duplicidade, a condenação relacionada aos eixos suspensos e a incidência da repetição do indébito em dobro.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha argumentação apta a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o que foi observado no caso concreto, ainda que de forma não ideal.
Rejeito a preliminar de não conhecimento.

A sentença reconheceu a existência de cobranças duplicadas com base nos extratos de IDs 356446870 e 356446871, identificando as ocorrências de lançamentos simultâneos, no mesmo horário, sobre o mesmo veículo, em valores diferentes ou idênticos.

A recorrente não apresentou qualquer justificativa técnica para a ocorrência de cobranças simultâneas em valores diversos sobre o mesmo veículo. Limitou-se a afirmar genericamente que
"atua como fornecedora de meio de pagamento, não detendo qualquer ingerência sobre as cancelas"
.
Tal argumento não se sustenta.

Embora a recorrente não opere diretamente as praças de pedágio, é responsável pela
administração do sistema de cobrança
, incluindo a validação e o processamento dos lançamentos. A ocorrência de cobranças duplicadas no mesmo segundo, sobre o mesmo veículo, evidencia falha no sistema de processamento de dados, cuja responsabilidade é exclusiva da administradora do meio de pagamento.

A jurisprudência do TJ-SP é firme nesse sentido:

VOTO No 32040 REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
Prestação de serviços de cobrança automática de estacionamentos e pedágios . Cobrança em duplicidade. Repetição do indébito em dobro
. Admissibilidade. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Engano injustificável
. Doutrina. Danos morais. Ocorrência. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes desta C. Câmara. Valor reparatório fixado em R$ 7.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inadmissibilidade. Ausência de trabalho adicional. Exegese do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10033444120198260281 SP 1003344-41 .2019.8.26.0281, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 25/08/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020)

No caso concreto, a análise dos extratos demonstra inequivocamente a duplicidade das cobranças, conforme detalhadamente discriminado na sentença. A recorrente não trouxe qualquer elemento probatório apto a infirmar tais constatações.
Mantém-se a condenação referente às cobranças duplicadas.

Restou determinado na sentença o ressarcimento de valores cobrados indevidamente a título de eixos suspensos, com fundamento no art. 17 da Lei no 13.711/2018, que estabelece a isenção de cobrança para eixos suspensos de veículos vazios.

A recorrente sustenta que os veículos estavam cadastrados na categoria CAT 63, correspondente a caminhão com 9 eixos, que a classificação é identificada automaticamente no momento da passagem pela concessionária e que realizou o reembolso dos valores questionados na via administrativa.
A argumentação não merece acolhimento
.

Primeiramente, quanto ao cadastro na categoria CAT 63, a recorrente não demonstrou que tal classificação corresponde à configuração real dos veículos da recorrida. O documento de ID 356447369, p. 9, apresenta apenas tela unilateral do sistema, sem qualquer comprovação técnica da adequação da categoria cadastrada.

Em segundo lugar, a alegação de que
"a categoria é detectada no momento da passagem"
não afasta a responsabilidade da recorrente. Se o sistema de detecção automática apresenta falhas recorrentes, cabe à administradora do meio de pagamento implementar mecanismos de validação e contestação eficazes, o que não ocorreu no caso concreto.

Quanto aos reembolsos administrativos, a recorrente apresentou documento referente ao veículo de placa MSY7D50 (ID 356447353), que
não é objeto da presente demanda
. Os veículos discutidos nos autos são os de placas PLS4D89, ATU9I19 e IUU3A10 (ID 356446870, p. 1).

Também, o documento apresentado é unilateralmente produzido, não constituindo comprovante bancário de efetivo estorno dos valores.

A jurisprudência do TJ-MT reconhece a ilegalidade da cobrança por eixos suspensos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ISENÇÃO DE PEDÁGIO SOBRE EIXOS SUSPENSOS PREVISTA NA LEI No 13.711/2018. SUSPENSÃO LIMINAR DO TERMO ADITIVO. ATO SUPERVENIENTE. BOA-FÉ CONTRATUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 65, II, “D”, E §6o, DA LEI No 8.666/1993. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FÁTICO-JURÍDICOS PARA A MEDIDA EXTREMA. RESTABELECIMENTO DA EFICÁCIA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela AGER/MT contra decisão proferida nos autos da Ação Popular no 1020556-26.2025.8.11.0041, que suspendeu liminarmente os efeitos do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 001/2019/00/00-SINFRA, celebrado com a Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A., em razão de possível inexistência de fato superveniente apto a justificar as alterações promovidas no contrato administrativo, notadamente quanto à recomposição tarifária e à postergação de obrigações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se:

(i) as alterações promovidas pelo 4o Termo Aditivo ao contrato de concessão estão lastreadas em fato superveniente legítimo e imprevisível, capaz de justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, à luz da matriz de riscos pactuada; e

(ii) se a decisão judicial que suspendeu liminarmente tais alterações contratuais ofende os princípios da segurança jurídica, da legalidade, da moralidade administrativa e da eficiência.

III. Razões de decidir

3. O reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos é mecanismo jurídico de preservação da equivalência entre encargos e vantagens assumidos, conforme previsto no art. 65, II, “d”, e § 6o, da L. no 8.666/1993. Não se trata de faculdade ilimitada da Administração, mas de garantia condicionada à ocorrência de fato superveniente, imprevisível e de consequências extraordinárias, que comprometa a equação originária do ajuste.

4. A Lei no 13.711/2018, ao instituir a isenção de pedágio sobre eixos suspensos, impactou diretamente a arrecadação das concessionárias rodoviárias. Embora sua publicação tenha coincidido temporalmente com a revalidação das propostas, restou demonstrado que a norma não foi formalmente incorporada à matriz contratual, tampouco considerada nos documentos licitatórios, o que corrobora sua natureza superveniente.

5. As medidas compensatórias adotadas no 4o Termo Aditivo, como exclusão da outorga variável, prorrogação contratual e postergação de investimentos, resultaram de ampla análise técnica conduzida por órgãos especializados (SINFRA, AGER e verificador independente), que apontaram o chamado “Cenário 2” como alternativa mais eficiente, pautada na preservação da modicidade tarifária e da continuidade do serviço público.

6. A suspensão liminar do aditivo, na via estreita da cognição sumária, desconsiderou a boa-fé objetiva contratual, a complexidade da avaliação técnica envolvida e os riscos de descontinuidade na execução do contrato, acarretando violação aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da estabilidade dos pactos administrativos.

7. A preservação da eficácia do aditivo impugnado não representa renúncia à fiscalização judicial dos atos administrativos, mas medida prudente e proporcional diante da plausibilidade jurídica da tese recursal e do risco de dano inverso à coletividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Cassada a decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 001/2019/00/00-SINFRA, até ulterior deliberação no juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. A isenção de pedágio prevista na Lei no 13.711/2018 configura fato superveniente quando não internalizada na convocação para revalidação da proposta, ensejando reequilíbrio econômico-financeiro nos termos do art. 65, II, ‘d’, e §6o, da Lei no 8.666/1993.

2. A suspensão liminar de termo aditivo regularmente celebrado exige demonstração inequívoca dos requisitos legais da tutela de urgência, sob pena de violação à boa-fé contratual, à continuidade do serviço público e à segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei no 8.666/1993, art. 65, II, “d”, e § 6o.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5009519-68.2015.4.04.7200, 4a Turma, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, j. 24.04.2017; TRF4, AC 5024244-33.2013.4.04.7200, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 22.06.2022.

(N.U 1028629-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 01/02/2026)

No caso concreto, os extratos demonstram que os veículos realizaram descargas antes das passagens questionadas, encontrando-se vazios no momento da cobrança. A recorrente não apresentou qualquer prova em contrário.

Quanto ao veículo de placa IUU3A10, a sentença corretamente rejeitou os pedidos por ausência de documentação tempestiva, aplicando os arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil.
Mantém-se a condenação referente aos eixos suspensos dos veículos PLS4D89 e ATU9I19
.

A sentença condenou a recorrente ao ressarcimento de R$ 1.200,00 em razão de cobranças realizadas após o cancelamento do contrato, indicado como ocorrido em 05/05/2025, conforme protocolo no 250506117640 e extrato de ID 356446872, p. 2-4. Embora a recorrente sustente que o cancelamento se deu em 06/05/2025, conforme ID 356447369, p. 10, tal divergência não afasta a irregularidade das cobranças.

Conforme extrato de ID 356446872, p. 2-4, houve dedução de R$ 1.200,00 às 03h11 do dia 06/05/2025, seguida de débitos em conta bancária nos dias 08 e 09/05/2025. Ainda que considerado o cancelamento nessa mesma data, a cobrança revela-se indevida por ter sido realizada em horário incompatível com a prestação do serviço de pedágio, sem vinculação a passagem específica e mediante utilização automática de saldo credor preexistente.

Mantém-se, assim, a condenação relativa às cobranças posteriores ao cancelamento, pois a recorrente não apresentou justificativa para os lançamentos, restringindo sua insurgência à discussão acerca da data de encerramento do contrato.

A recorrente sustenta a inaplicabilidade da devolução em dobro por ausência de má-fé (ID 222503887, p. 11-14). O argumento não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
"a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia.

9. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina.

10. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão.

12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito.

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

No caso concreto, as cobranças indevidas não decorreram de erro escusável, mas de falhas sistêmicas reiteradas, evidenciadas por cobranças em duplicidade no mesmo segundo, lançamentos relativos a eixos suspensos em desacordo com a legislação e cobranças efetuadas após o cancelamento do contrato. Tais condutas revelam violação à boa-fé objetiva e aos deveres de informação, cuidado e cooperação inerentes à relação contratual.

A alegação de restituição administrativa não afasta a incidência da penalidade, pois o ressarcimento foi apenas parcial, relacionado a veículo diverso, realizado somente após o ajuizamento da demanda e incapaz de impedir a continuidade das cobranças indevidas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026